Tribunal: STF
Processo: Rcl 92805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Volkswagen Serviços Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1001765-38.2019.5.02.0714.
A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.
Nesses termos, argumenta que o acórdão reclamado esvaziou o sentido da norma legal, retirando-lhe toda utilidade e eficácia, resgatando o dispositivo legal anterior à alteração legislativa implementada pela Lei 13.467/2017.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar a “decisão proferida pela 01ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº n. 1001765-38.2019.5.02.0714 e Execução Provisória nº 1001518- 81.2024.5.02.0714, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, que violou a Súmula Vinculante nº 10, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista” (eDOC 1, p. 12).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º, da CLT, que assim dispõe:

“§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

Vejamos.
Consta dos autos que Thais Saemi Shiraishi de Carvalho ajuizou reclamação trabalhista em face de Volkswagen Serviços Ltda., ora reclamante, atribuindo à causa o valor total estimado de R$ 124.475,00 (eDOC 6, p. 18).
O Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na referida ação. Na ocasião, assentou que os valores atribuídos aos pedidos na inicial são apenas estimativos (eDOC 10). 
Interposto recurso ordinário pela empresa ora reclamante (eDOC 11), o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença, na parte em que afastou a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, determinando que a apuração dos valores deferidos fique limitada aos valores indicados aos pedidos na exordial (eDOC 16, p. 13).
Ambas as partes interpuseram recurso de revista (eDOCs 18 e 20), aos quais foi negado seguimento (eDOC 21), ensejando a interposição de agravos de instrumento (eDOCs 22 e 23).
Na sequência, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu o recurso da parte autora da ação trabalhista em acórdão assim ementado:

“I – DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. ,
A agravante logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada e demonstrar a desconformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a jurisprudência da Primeira Turma do TST, no sentido de que os valores indicados na petição inicial submetida ao rito ordinário não limitam o valor da condenação. 
Agravo conhecido e provido. 
II – DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
Ante a potencial violação do art. 840, § 1º, da CLT, o agravo de instrumento deve ser provido para prosseguir na análise da matéria em recurso de revista. 
Agravo de instrumento conhecido e provido. 
III – DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. 
1. Cinge-se a controvérsia em saber se os valores indicados na petição inicial limitam a quantia da condenação em processo submetido ao rito ordinário. 
2. A esse respeito, o TST aprovou a Instrução Normativa n. 41/2018, que regulamenta a aplicação das normas processuais contidas na CLT, alteradas ou acrescentadas pela Reforma Trabalhista, cujo art. 12, § 2º, estabelece que, ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. Tal entendimento foi posteriormente reafirmado pela SbDI-I, órgão de jurisprudência interna corporis desta Corte Superior. 
3. Em razão disso, esta Primeira Turma firmou convencimento no sentido de que os valores indicados devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida na exordial. 
4. Portanto, o fato de a novel legislação estabelecer que o pedido deva ser ‘certo, determinado e com indicação de valor’, não limita que o valor da condenação venha a ser posteriormente apurado na fase de liquidação. 
Recurso de revista conhecido e provido.” (eDOC 31, p. 1).

Por  oportuno, colhem-se do acórdão reclamado os seguintes fundamentos:

“No agravo, a autora sustenta, em síntese, que o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo e não deve limitar eventual condenação. Com razão. 
A agravante logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada e demonstrar a desconformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a jurisprudência da Primeira Turma do TST, no sentido de que os valores indicados na petição inicial submetida ao rito ordinário não limitam o valor da condenação. 
Assim, reconheço a transcendência jurídica do recurso de revista, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT e DOU PROVIMENTO ao agravo para prosseguir no julgamento do agravo de instrumento.
(...)
LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE 
O Tribunal Regional do Trabalho, na fração de interesse, fundamentou sua decisão nos seguintes termos: 
1 - Limitação da condenação aos valores líquidos indicados no pedido: 
Sob pena de violação aos limites da lide e consequente julgamento ultra petita, a apuração do quanto devido à reclamante ficará limitada aos valores indicados aos pedidos na inicial. Esta a jurisprudência do C. TST: 
‘RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DOS PEDIDOS INICIAIS. O Tribunal Regional concluiu que os valores devidos ao reclamante serão apurados, em liquidação de sentença, por cálculos que NÃO se limitam aos valores lançados na petição inicial. Ocorre que, esta Corte Superior vem entendo que, havendo pedido líquido e certo na petição inicial, a condenação limita-se ao quantum especificado, sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do CPC/15 . Recurso de revista conhecido e provido’ (RR-679- 92.2012.5.15.0080, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 31/08/2018). 
‘RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte Regional decidiu que, ‘quanto à limitação da condenação aos valores discriminados na petição inicial, a liquidação da sentença não está vinculada ao valor dado ao pedido pela peça inicial, pois os valores atribuídos na inicial representam apenas uma estimativa do conteúdo econômico dos pedidos e são formulados para fins de fixação da alçada, não havendo falar em limite do valor dos pedidos’. II. Este Tribunal Superior firmou entendimento de que, na hipótese em que existe pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos valores atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação em quantia superior àquela fixada pelo Reclamante na reclamação trabalhista caracteriza violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. III. Recurso de revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento. (...)’ (RR-3087-48.2012.5.03.0029, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 28/06/2019). 
Tal entendimento fundamenta-se na circunstância de que não há sentido na norma exigir a liquidação dos pedidos na petição inicial se o valor ali indicado não fosse aquele efetivamente pretendido pela parte demandante. 
Observe-se. 
No recurso de revista, a autora indica violação ao art. 840, § 1º, da CLT. Sustenta, em síntese, que o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo e não deve limitar eventual condenação. 
Com razão. 
Cinge-se a controvérsia em saber se os valores indicados na petição inicial limitam a quantia da condenação em processo submetido ao rito ordinário. 
A esse respeito, o TST aprovou a Instrução Normativa n. 41/2018, que regulamenta a aplicação das normas processuais contidas na CLT, alteradas ou acrescentadas pela Reforma Trabalhista, cujo art. 12, § 2º, estabelece que ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. Tal entendimento foi posteriormente reafirmado pela SbDI-I, ente de jurisprudência interna corporis desta Corte Superior:
(...)
Em razão disso, esta Primeira Turma firmou convencimento no sentido de que os valores indicados devem ser considerados como um montante estimado, ainda que tenham sido apresentados de forma líquida na exordial. 
Portanto, o fato de a novel legislação estabelecer que o pedido deva ser ‘certo, determinado e com indicação de valor’, não limita que o valor da condenação venha a ser posteriormente apurado na fase de liquidação. 
CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 840, § 1º, da CLT. 
2. MÉRITO 
Conhecido o recurso de revista, por violação do art. 840, § 1º, da CLT, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, devendo ser observados aqueles apurados em regular liquidação de sentença.“ (eDOC 31, p. 2-5;grifo nosso)

Na presente reclamação constitucional, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao afastar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, possibilitando a condenação em valores superiores àqueles expressamente indicados na petição inicial trabalhista, teria violado o entendimento vinculante proferido por esta Corte.
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, em Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Registre-se, no mais, que a introdução do dispositivo legal em análise no art. 840 da CLT, por meio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), teve o intuito de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade ao processo trabalhista, exigindo que o reclamante formule pedidos certos, determinados e com a indicação expressa dos valores pretendidos. 
Essa mudança buscou assegurar mais clareza e transparência na tramitação das ações, privilegiando o contraditório e a ampla defesa, ao permitir o conhecimento prévio do que está sendo pleiteado e seus respectivos valores. Além disso, visa a uniformizar o processo trabalhista aos padrões do Código de Processo Civil e a desestimular a apresentação de pedidos genéricos, promovendo uma atuação mais responsável e fundamentada das partes envolvidas.
Não obstante a previsão expressa do texto legal, o Tribunal Superior do Trabalho expediu a Instrução Normativa 41, de 21.6.2018, que entre outras questões assentou:

“§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.”

Contudo, cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória, não sendo suficiente a mera edição de instrução normativa para afastar sua eficácia.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 840 da CLT, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a exigência legal de pedidos certos, determinados e com indicação de valores na petição inicial trabalhista.
Nesse mesmo sentido, cito acórdão da Primeira Turma, proferido nos autos da Rcl 79.034, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.7.2025, hipótese análoga ao caso dos autos, a saber:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA VINCULANTE 10. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). 4. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 5. Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (RCL 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/05/2021). 6. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (grifos nossos).

Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 1º do art. 840 da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Julgo prejudicado o pedido liminar.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente